Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703991-14.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ACIDENTE COM VIATURA OFICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa o acolhimento da prescrição e, no mérito, a reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento de danos causados ao erário. 2. Fatos relevantes. (i) o Distrito Federal propôs ação de ressarcimento dos danos ao erário, em decorrência da perda total (sucata) de viatura motocicleta conduzida por agente público (réu), em decorrência de acidente de trânsito; (ii) o réu sustenta que a pretensão está prescrita e, no mérito, que não possui responsabilidade civil pelos danos causados, tendo em vista que o acidente teria sido ocasionado por buraco na pista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da parte autora está prescrita e, no mérito, se desponta responsabilidade civil do agente público pelos danos causados ao erário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nas ações ajuizadas contra a Fazenda aplica-se o prazo prescricional quinquenal (Decreto no. 20.910/1932, art. 1o). Pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo há de ser observado nos casos em que a Fazenda é autora (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 697.192/PR; AgRg no AREsp 639.952/PR e AgRg no AREsp 850.760/RS). 5. O curso do prazo prescricional é suspenso durante o procedimento de apuração administrativa (Decreto no. 20.910/1932, art. 4o), e de acordo com a da teoria da actio nata (Código Civil, art. 189), o termo inicial do prazo prescricional da ação de ressarcimento é data em que o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências. 6. Quando o prejuízo ao erário for apurado mediante tomada de contas especial - processo administrativo destinado a apuração de fatos, identificação de responsáveis e quantificação do dano ao erário -, o prazo prescricional da pretensão ressarcitória tem início com a conclusão do respectivo procedimento. 7. No caso concreto, a partir da conclusão da tomada de contas especial em 22.02.2022, com relação ao acidente de trânsito ocorrido em 05.05.2017, e ajuizada a ação de ressarcimento em 17.04.2023, a pretensão quinquenal ressarcitória da parte autora não está prescrita. 8. Para a configuração da responsabilidade civil do agente público é necessária a comprovação de que o dano sofrido é decorrente de ato ilícito (ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência), e não amparado pelas excludentes da responsabilidade subjetiva (legítima defesa, exercício regular de um direito, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior). 9. A parte ré não se desincumbiu do ônus processual de provar fato impeditivo do direito do autor (excludente da responsabilidade civil), de sorte que não lhe socorre o argumento de que teria perdido o controle da direção em decorrência da existência de um buraco na pista (Código de Processo Civil, artigo 373, II). 10. As provas produzidas pela parte autora evidenciam a negligência (inobservância do dever objetivo de cuidado) da parte ré na condução da motocicleta em via pública a ponto de dar causa ao sinistro, que resultou na perda total da viatura policial (motocicleta), cujo valor indenizatório observou os parâmetros da tabela “Fipe” (CC, artigos 186, 927 e 944). IV. DISPOSITIVO 11. Apelação conhecida. Concedida a gratuidade de justiça. Prejudicial (prescrição) rejeitada. No mérito, desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Decreto 20.910/1932 e 189 do Código Civil, defendendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ações contra a Fazenda Pública, bem como que a prescrição se inicia da data do fato gerador, e não da ciência administrativa. Pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial apontando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo; b) artigos 373, inciso II, e 535, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não analisou as provas de defeitos na via. Expõe que o ônus da prova foi invertido indevidamente, ao argumento de que o recorrido não comprovou a inexistência do buraco. Assevera ausência de culpa do insurgente. No aspecto, aponta dissenso pretoriano indicando julgados do STJ e do TJDFT a fim de comprová-lo. Pede sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, a redução do valor da condenação com base no estado real do bem. Para tanto, assinala dissenso pretoriano a partir de julgados do STJ e do TJDFT a fim de corroborá-lo, afirmando que, em casos de danos a viaturas públicas, o valor indenizatório deve considerar o estado de conservação prévio do bem. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB/DF 14.259 (ID 72099023). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o do Decreto 20.910/1932, 189 do Código Civil, 373, inciso II, e 535, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de redução do valor da causa em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (REsp n. 2.195.614/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 72099023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015